Tribunal: TJES
Processo: 5006046-18.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico; Execução Penal
Data de julgamento: 2023-11-09

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006046-18.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: VALDEMIR ANGELO JUNIOR

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 8ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – REAVALIAÇÃO

IMEDIATA DA MEDIDA
–
NÃO PREENCHIMENTO DO PRAZO MÍNIMO PARA SUA REALIZAÇÃO – DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 97, §1º E 2º, DO CÓDIGO PENAL – ATIVIDADE NÃO COMPORTADA NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS
- ORDEM DENEGADA.

1
.
O magistrado de piso, a
o
fundamentar a negativa d
o pedido de imediata reavaliação
da internação do paciente, invocou o artigo 97, §1º, do Código Penal. A norma empregada prevê expressamente que “
A internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 (um) a 3 (três) anos”,
n
ão cabendo a alegação de constrangimento ilegal no
decisum
, já que o mesmo aplica
ipsis litteris
da legislação penal.
2.
Não se ignora aqui as especificidades da lei n° 10.216/01, que instituiu importantes mudanças na proteção das pessoas portadoras de transtornos mentais, pois a decisão ora vergastada em nada afronta os direitos nela previstos.

3.
O
rito abreviado do
habeas corpus
não comporta a suscitada declaração incidental de inconstitucionalidade da
norma empregada pelo juízo impetrado, conforme requerido na inicial da presente impetração
.
4.

Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006046-18.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALDEMIR ANGELO JUNIOR

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 8ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006046-18.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: VALDEMIR ANGELO JUNIOR

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 8ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – REAVALIAÇÃO

IMEDIATA DA MEDIDA
–
NÃO PREENCHIMENTO DO PRAZO MÍNIMO PARA SUA REALIZAÇÃO – DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 97, §1º E 2º, DO CÓDIGO PENAL – ATIVIDADE NÃO COMPORTADA NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS
- ORDEM DENEGADA.

1
.
O magistrado de primeiro grau, a
o
fundamentar a negativa d
o pedido de imediata reavaliação
da internação do paciente, invocou o artigo 97, §1º, do Código Penal. A norma empregada prevê expressamente que “
A internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 (um) a 3 (três) anos”,
n
ão cabendo a alegação de constrangimento ilegal no
decisum
, já que o mesmo aplica
ipsis litteris
da legislação penal.
2.
Não se ignora aqui as especificidades da lei n° 10.216/01, que instituiu importantes mudanças na proteção das pessoas portadoras de transtornos mentais, pois a decisão ora vergastada em nada afronta os direitos nela previstos.

3.
O
rito abreviado do
habeas corpus
não comporta a suscitada declaração incidental de inconstitucionalidade da
norma empregada pelo juízo impetrado, conforme requerido na inicial da presente impetração
.
4.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006046-18.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: VALDEMIR ANGELO JUNIOR

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 8ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
trata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
em benefício de
VALDEMIR ANGELO JUNIOR
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Sustenta, em síntese, a ilegalidade da decisão que
“indeferiu o pedido da defesa no sentido de que fosse realizada reavaliação do paciente, que se encontra internado em Unidade de Custódia e Tratamento Psiquiátrico – UCTP, em decorrência de aplicação de medida de segurança”
.

No ponto, argumenta pela inconstitucionalidade da norma empregada pelo magistrado para justificar o entendimento, qual seja, o artigo 97, §1º e 2º do Código Penal,
“uma vez que o estabelecimento de prazo mínimo para reavaliação da internação fere o direito fundamental da pessoa com deficiência psicossocial”
.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para
que
seja determinada
“a realização, com urgência, de perícia médica e psicossocial em VALDEMIR ANGELO JUNIOR com a finalidade de reavaliar a medida de internação a que se encontra submetido”.

Pois bem.

Surge controvérsia, no presente caso, sobre a (in)aplicabilidade do artigo 97, §1º, do Código Penal, dispositivo empregado pelo magistrado de piso para negar ao paciente o pedido de imediata reavaliação de sua internação. Segue a r. Decisão:

“
Considerando o artigo 97, §1º do CP, verifico que ainda não transcorreu o prazo mínimo de 01 ano para realização de exame no paciente, assim, aguarde-se o cumprimento da medida. Diligencie-se”.

A norma jurídica
referenciada
pelo juízo

prevê expressamente que
“
a
internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 (um) a 3 (três) anos”.

Tem-se, ainda, que
“a
perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado e deverá ser repetida de ano em ano, ou a qualquer tempo, se o determinar o juiz da execução”.

Da leitura dos artigos invocados pelo juízo, tenho que o posicionamento por ele empregado não configura constrangimento a ser sanado pela presente via,
mas sim aplicação
ipsis litteris
da legislação penal.

Não se ignora aqui as especificidades da lei n° 10.216/01, que instituiu importantes mudanças na
proteção
das pessoas portadoras de transtornos mentais,
já que
a decisão vergastada em nada
afronta os direitos nela previstos. Nesse sentir
, trago à colação recente julgado do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INTERNAÇÃO.
APELAÇÃO EM TRÂMITE.
PEDIDO DE CONVERSÃO DE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PELO TRIBUNAL. INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...) 2. A medida de segurança de internação é aplicada após a sentença absolutória imprópria, por tempo indeterminado, de 1 a 3 anos, e perdurará enquanto não for averiguada, mediante perícia, a cessação de periculosidade. O exame realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado pelo julgador e deverá ser repetido de ano em ano, ou a qualquer tempo, se o determinar o juiz da execução.3. (...) 4.
O Desembargador relator indeferiu o pedido de conversão do julgamento em diligência para averiguar a cessação de periculosidade.
A decisão singular, além de não haver sido desafiada por agravo regimental, está conforme o art. 97, § 2°, do CP, pois o último exame pericial do apelante ocorreu há menos de um ano.
5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 747.773/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Relembro,
por fim
, que o rito abreviado do
habeas corpus
não comporta a suscitada declaração incidental de inconstitucionalidade da norma empregada pelo juízo impetrado, conforme requerido na inicial da presente impetração. Sobre o tema:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESCABIMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1. O rito célere do habeas corpus não é compatível com a instauração de incidente de qualquer natureza, sendo descabida a pretendida instauração de incidente de inconstitucionalidade, especialmente quando o dispositivo arguido não foi utilizado como fundamento pelo juiz na decisão atacada. 2. (...) 4. Ordem denegada.

(Acórdão 1355741, 07207013720218070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.